Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ART. 42 DA LCP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA APTA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Habeas corpus objetivando o trancamento da ação penal n. 0732921-53.2024.8.07.0003, em trâmite no Juizado Especial Criminal de Ceilândia, que apura a prática, em tese, da contravenção penal de perturbação do sossego, prevista no art. 42 da LCP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há manifesta atipicidade da conduta ou ausência de justa causa apta a justificar o trancamento da ação penal, sob o argumento de inexistência de perturbação à coletividade, elemento necessário à configuração da contravenção prevista no art. 42 da LCP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, ausência de prova de materialidade ou de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva de punibilidade.
4. A contravenção do art. 42 da LCP tutela a paz pública e exige perturbação à coletividade, mas não impõe número mínimo de vítimas para o oferecimento da denúncia.
5. Se a denúncia observou os requisitos do art. 41 do CPP, presentes indícios mínimos de autoria e de materialidade da contravenção, há justa causa para o prosseguimento da ação penal, devendo ser rejeitado o pedido de trancamento, notadamente quando há necessidade de dilação probatória em cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 41; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 627.554/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.12.2020, DJe 14.12.2020; TJDFT, Acórdão 2000071, 0737068-25.2024.8.07.0003, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 19.05.2025; TJDFT, Acórdão 1944070, 0701139-70.2020.8.07.0002, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1142268, 20171410004329APJ, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 04.12.2018; TJDFT, Acórdão 2051355, 0731611-84.2025.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 02.10.2025; TJDFT, Acórdão 1953279, 0742612-03.2024.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 12.12.2024.